Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÁRIA QUE VERSA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO.

1. O recurso cabível contra decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo e que exclui litisconsorte é o agravo de instrumento (CPC, art. 354 e 1.015, II e VII).

2. Não se conhece da apelação dos autores no que tange aos pedidos de condenação à entrega do imóvel, cujos direitos lhes foram cedidos pelo réu, e no que tange ao pedido de reconhecimento da legitimidade passiva da ré/excluída da lide, se tais questões foram resolvidas em decisão interlocutória que desafia, portanto, o agravo de instrumento e não, apelação.

3. Não se conhece do recurso adesivo interposto pela ré/excluída da lide, uma vez que o recurso cabível era o agravo de instrumento e ademais, se ela foi excluída, sequer teria legitimidade para interpor apelação, com vistas à fixação de honorários sucumbenciais ou sua majoração.

4. Não se reconhece a ocorrência de julgamento citra petita se não foi feita a análise do pedido relativo à condenação dos réus/excluídos ao pagamento de indenização por danos materiais justamente ante sua exclusão da ação.

5. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando as partes não se enquadram nos conceitos de fornecedor e destinatário final, conforme estabelecido nos arts. 2o e 3o do referido diploma legal, devendo a controvérsia ser analisada de acordo com o Código Civil.

6. A condenação ao pagamento de lucros cessantes exige a prova do dano sofrido pela parte.

7. Não se condena ao pagamento de lucros cessantes, com fulcro na teoria da perda de uma chance, se não há provas de que os autores realmente conseguiriam alugar o imóvel não entregue a eles pelo cedente, tratando-se de mera possibilidade, o que não é suficiente para aplicação da referida teoria, que exige, para sua incidência, que o dano seja real, certo e atual.

8. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Assim, majora-se a indenização para R$ 5.000,00 para cada autor se o valor fixado na sentença, de R$ 3.000,00 para cada um deles, pessoas idosas, ante o intenso sofrimento psicológico neles infringido, já que venderam os seus imóveis para pagamento do preço cobrado no negócio e, passados mais de dois anos da data prevista para a entrega da casa, ainda não tiveram acesso ao imóvel.

10. Apelação dos autores conhecida, em parte, e parcialmente provida. Recurso adesivo da ré/excluída não conhecido.